Tribunal: TJMT
Processo: 1011884-31.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1011884-31.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: DEOLINDO MEZZALIRA
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela UNIMED NORTE MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos da Ação de Obrigação de fazer no 1021234-25.2020.811.0041, ajuizada por DEOLINDO MEZZALIRA, deferiu o pedido de tutela de urgência antecipada e determinou que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa, a agravante forneça o medicamento DEXAMETASONA 40mg e REVLIMID ao agravado, conforme indicação médica.
Para tanto, a agravante alega estar sendo compelida a prestar tratamento médico, sem, contudo, coexistir previsão contratual para o custeio dos fármacos indicados, que sequer constam no rol da ANS, sendo legítima, portanto, a negativa de fornecimentos dos medicamentos.
Argumenta que a cobertura de fármacos pelas operadoras de planos de saúde está restrita ao uso em ambiente hospitalar, sem qualquer possibilidade de estender tal obrigação para uso domiciliar.
Assim, requer seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, decorrem da decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Nesse sentido, os ensinamentos de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Apesar do esforço da agravante, por ora, não há nada que convença da liminar pleiteada.
É que, em análise sumária, não se vislumbra qualquer desacerto na decisão combatida, pois estão presentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional, dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, o grau de probabilidade do direito invocado e a urgência da medida, consubstanciados na patologia da agravada (mieloma múltiplo – câncer nos ossos) conforme laudo médico apresentado no id no 45188497, que também indicou o uso de DEXAMETASONA.
Desse modo, havendo a cobertura para o tratamento da doença da qual a agravada foi acometida, não pode a operadora de plano de saúde determinar qual o tipo de medicação deverá ser utilizado.
Diante desse quadro, ao menos nesse instante, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se o agravado do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de junho de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora